Tribunal: TJDFT
Processo: 0743660-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A APELADO: FRANCISCO CARLOS CAROBA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A da sentença exarada sob o ID 47508768 que, nos autos da ação de arbitramento de honorários movida por FRANCISCO CARLOS CAROBA, julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 66.701,58 (sessenta e seis mil setecentos e um reais e cinquenta e oito centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar do levantamento dos valores pela requerida no processo no 0026232-56.1995.8.07.0001, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Em contrarrazões, o autor, ora apelado, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por irregularidade na representação. De fato, compulsando os autos, constato a irregularidade na representação do apelante, sobretudo em relação ao advogado que subscreve o recurso. Assim, nos termos dos artigos 10 e 76 do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília,28 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator